Tribunal: TJMT
Processo: 1008282-27.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008282-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), LUCIA BELARMINO DE MATOS - CPF: 378.616.621-87 (AGRAVANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que não ocorre nos autos, diante da ausência do perigo em mora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1008282-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCIA BELARMINO DE MATOS

AGRAVADO: AMERICEL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
LUCIA BELARMINO DE MATOS
contra decisão pelo MM. Juiz pelo MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação de despejo por denúncia vazia proposta em face de
AMERICEL S/A
, indeferiu o pedido de tutela para determinar que a requerida, ora agravada, desocupe o imóvel de propriedade da agravante no prazo de 15 dias.

Afirma, em síntese, que se
“trata
de necessidade de urgência da reparação pelos danos que podem ser causados pela Agravada a Agravante, onde apresentamos os requisitos para a concessão de tutela antecipada. Com efeito, salta aos olhos que é medida que se impõe a desocupação do imóvel pela parte Agravada, para evitar danos irreparáveis às partes. Visto que conforme narrado, a Agravante já vinha expondo o desejo na retomada do imóvel a diversos meses antecedentes ao término do contrato, no entanto, a Agravada ajuizou ação renovatória a fim de obter a renovação do contrato por mais cinco anos. Ora. Exa., verifica-se que já ocorreu o término do período de locação determinado em sentença, qual seja, 16/02/2023, bem como a Agravante procedeu com a notificação da Recorrida para que desocupasse o imóvel. Ademais, ressalta-se que a Agravada não preenche todos os requisitos elencados no artigo 51 da Lei 8.245/91 para obter a renovatória de locação, visto que no presente caso inexiste contrato escrito referente a locação do período de 16/02/2018 à 09/12/2022, haja vista que a locação pelo mencionado período de 5 anos foi reconhecida apenas em sentença proferida nos autos do processo nº 1024890-84.2017.8.11.0041, o qual ainda não teve o seu trânsito em julgado. Ocorre que, a Agravada agiu de má-fé, eis que ciente do desejo da Agravante em não renovar o contrato de locação, ajuizou ação limitando-se a tão somente pedir a renovatória, sem sequer apresentar qualquer proposta de reajuste do valor de aluguel. Além do mais, a Agravante esgotou todas as tentativas de negociar amistosamente, agindo com lisura e boa–fé, sempre se deparando com a intransigência e malícia da Agravada, que, vem se recusando a desocupar o imóvel de propriedade da Agravante. Deste modo, vê-se a Agravante em situação insustentável, e, diante da má–fé da Agravada, é medida imperativa e profilática a desocupação do imóvel, conforme o instituído no art. 59, § 1º, VIII, da Lei nº 8.245/91.”

Requer, ao final, que
“
seja concedida medida liminar, initio litis e inaldita autera pars reformando a decisão atacada, determinando que a Agravada desocupe o imóvel de propriedade da Agravante no prazo de 15 dias; (...) 4 - Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e lhe seja outorgado provimento por esta Colenda Câmara, reconhecendo o direito da Agravante, ante a presença dos requisitos ensejadores para a concessão dos efeitos da antecipação de tutela, tornando definitiva a tutela de urgência vindicada.”

Indeferido o pedido de justiça gratuita, a agravante efetuou o pagamento do preparo.

Devidamente intimado o embargado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, cabe dizer que a tutela provisória de urgência possui disciplina no art. 300 do CPC e, para que haja sua concessão, na modalidade cautelar ou antecipada, deve-se mostrar probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e, ainda, ausência de perigo da irreversibilidade dos efeitos da decisão:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

A propósito, FREDIE DIDIER JÚNIOR:

“A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de "tutela antecipada", terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC). A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o.”
(Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela, v. 2. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 568).

Examinando os autos, não verifico a presença dos requisitos supramencionados, porquanto, como sopesado pela magistrada de 1º grau, não resta evidenciado o perigo da demora vez que,
“a ré propôs anterior ação renovatória que aguarda a realização de audiência de conciliação, o que impõe o indeferimento do pedido liminar de despejo.”

Com efeito, a agravante/autora alega genericamente
o periculum in mora
, ou seja, não identifica nem prova qual seria esse dano grave, algo que, por si só, impede a concessão da tutela de urgência requerida. Assim, ela não faz jus à concessão da tutela de urgência pedida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PLEITO DE IMISSÃO IMEDIATA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO - INDEFERIMENTO PELO JUIZ - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERICULUM IN MORA - AUSÊNCIA - ALEGAÇÃO DE MERA POSSIBILIDADE DE LESÃO AO DIREITO INVOCADO - INEXISTÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO RISCO DE OCORRÊNCIA DE DANO CONCRETO, DECORRENTE DA ESPERA PELO PROVIMENTO JURISDICIONAL DEFINITIVO - NECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. - Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência, devem se fazer presentes, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade do direito invocado pela parte requerente, e da existência de perigo de dano caso a tutela jurisdicional demandada somente seja concedida em decisão final do processo. - Não basta, para a concessão de tutela provisória de urgência, a mera possibilidade de lesão ao direito invocado pela parte requerente - que, em tese, sempre existirá - sendo indispensável, para o atendimento do requisito do periculum in mora, a efetiva demonstração de risco de dano concreto, consubstanciado na possibilidade de prejuízos patrimoniais que, por sua natureza, sejam de difícil ou impossível reparação, mesmo se procedentes, ao final da demanda, os pedidos formulados na peça de ingresso.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.048613-4/001, Relator (a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da sumula em 18/ 02/ 2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - AQUISIÇÃO DO BEM IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL E RESPECTIVA ARREMATAÇÃO - IMISSÃO DE POSSE - PEDIDO LIMINAR - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO. - Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). - Não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora para conferir a imissão da posse liminarmente à parte autora, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.090543-2/001, Relator (a): Des.(a) Valdez Leite Machado, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2019, publicação da sumula em 05/ 07/ 2019)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023